Tribunal: TJBA
Processo: 0013043-65.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013043-65.1995.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Tradicao SA Credito Imobiliario

Advogado(s)
:
FERNANDA LIMA DE QUEIROZ, MICAELLE MACEDO DOS ANJOS registrado(a) civilmente como MICAELLE MACEDO DOS ANJOS, LINO GONZAGA DE SOUZA registrado(a) civilmente como LINO GONZAGA DE SOUZA

APELADO: HERON SCHLAEPFER LEAL SALES e outros

Advogado(s)
:
SINVAL AMARAL CIRNE, EZIQUIO DE ALMEIDA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE IMPULSO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo com garantia hipotecária, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, em razão da inércia prolongada da exequente na promoção de atos executivos eficazes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente diante da paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional; (ii) estabelecer se seria necessária a intimação pessoal da exequente e se aplicável a Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, que, no caso, é de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O termo inicial da contagem, na vigência do CPC/73, ocorre após o prazo de suspensão judicial ou, inexistente este, após um ano de paralisação do feito, conforme tese fixada pelo STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC.

A ausência de manifestação da exequente por mais de seis anos, sem a prática de atos efetivos voltados à satisfação do crédito, caracteriza inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

Petições de juntada de procuração, substabelecimento ou meros requerimentos sem conteúdo constritivo não constituem atos de impulsionamento efetivo da execução e não interrompem a prescrição.

A intimação pessoal do credor não é exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo suficiente a garantia do contraditório mediante intimação por meio de seu patrono.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do processo decorre da inércia do exequente, e não de falha exclusiva do Poder Judiciário.

O contraditório foi devidamente observado, com prévia intimação da parte para manifestação sobre a prescrição antes da prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente configura-se quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, sem promover atos efetivos de execução. 2. Atos meramente formais, como juntada de procuração ou pedidos genéricos, não interrompem o prazo prescricional. 3. A intimação pessoal do credor é desnecessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo suficiente a observância do contraditório. 4. A Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição quando a paralisação decorre da inércia da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 921, § 5º, e 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0013043-65.1995.8.05.0001, originária da 7ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, apelante TRADIÇÃO S/A CREDITO IMOBILIÁRIO, apelados HERON SCHLAEPFER LEAL SALES e IOLA MEYRE BRANDI SCHLAEPFER SALES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III